Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
1. Duas apelações contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No recurso, a ré requer a reforma da sentença com relação ao cálculo dos encargos moratórios e juros da presente ação, a serem recalculados a partir da data do efetivo inadimplemento pelo devedor, bem como a proteção ao único bem da família sobrevivente do de cujus, a fim de preservar de maneira digna a vida da viúva e das herdeiras do requerido. 1.2. Em seu apelo, o autor alega que é legítima a viúva meeira para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a dívida foi realizada durante a constância do matrimônio.
2. Recurso do autor não conhecido. 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. No caso dos autos, a questão foi dirimida na decisão interlocutória impugnada por recurso de agravo de instrumento que restou improvido e, portanto, encontra-se preclusa.
3. No que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, cabe ressaltar que, conforme o Enunciado 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933, que impedem a estipulação de juros superiores à 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. 3.1. No mesmo sentido, a Súmula 539 do STJ cristalizou o seguinte entendimento: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
4. A respeito do tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
5. No caso dos autos, o contrato foi entabulado após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, portanto, não há que se falar em nulidade da capitalização mensal de juros praticada. 5.1. Não prospera a tese de que o apelado deveria atuar para mitigar eventuais prejuízos após se dar conta do inadimplemento, ainda que não soubesse do falecimento do devedor, uma vez que não se nota abusividade na cobrança através do exercício do seu direito de ação.
6. No que tange ao pedido de proteção ao bem de família, a matéria deve ser aventada em sede de execução, uma vez que a sentença não consignou que a dívida deve ser paga através da venda do imóvel.
7. Majorada a condenação de Vera Lúcia Papini de Souza Moreira ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a distribuição efetuada na sentença. 7.1. A exigibilidade da verba fica suspensa, pois Vera Lúcia Papini de Souza Moreira é beneficiária da gratuidade da justiça. 7.2. Não há majoração de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S.A., pois estes não foram fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.
8. Apelo do autor não conhecido, Apelo da ré improvido.